Tribunal: TJDFT
Processo: 0733316-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733316-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AIRTON CABRAL JUNIOR AGRAVADO: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Airton Cabral Junior em face da r. decisão (ID 10441151 na origem) que, nos autos dos Embargos de Terceiros manejados em desfavor de Voetur Turismo e Representações Ltda. e Outro, negou efeito suspensivo aos embargos opostos pelo Agravante, nos seguintes termos: “Recebo os presentes embargos de terceiros e indefiro o pedido de efeito suspensivo, por entender que não estão preenchidos os pressupostos do art. 678, do CPC. É que a meação do embargante já está protegida pela decisão que determinou a alienação judicial do bem. Saliento que o embargante já figura como terceiro interessado no processo principal. Cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para suspender a realização de atos de expropriação do imóvel penhorado em Cumprimento de Sentença, até resolução da questão da impenhorabilidade do bem de família na origem (ID 30089360). Em consulta aos autos de origem (processo no 0728609-45.2021.8.07.0001), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual acolheu os embargos de terceiro para reconhecer o imóvel localizado na Rua Barbosa de Freitas, no 101, Apto. no 301, medindo 149,74m2 de área privativa e 93,329m2 de área comum, matriculado na 4a Zona de Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza/CE, sob o no 10.910, onde reside o Agravante, como bem de família. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator